Tribunal: TJSP
Processo: 2180659-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Remoção
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA/TRANSFERÊNCIASERVIDOR DE OFÍCIO
Pretensão do agravante de que seja suspenso o ato administrativo que o transferiu para outro cargo em outra Secretaria – Liminar indeferida – A liminar é ato de livre convicção do Magistrado – Negada, caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade – Inocorrência – Lei Municipal n° 1.090/1993 que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA/TRANSFERÊNCIASERVIDOR DE OFÍCIO
Pretensão do agravante de que seja suspenso o ato administrativo que o transferiu para outro cargo em outra Secretaria – Liminar indeferida – A liminar é ato de livre convicção do Magistrado – Negada, caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade – Inocorrência – Lei Municipal n° 1.090/1993 que não prevê a motivação como requisito para remoção do servidor - Ausência de prova concreta de eventual ilegalidade cometida pelo agravado - Requisitos indispensáveis à concessão da medida que, por ora, não se mostram presentes - Decisão mantida – Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000986112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2180659-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante
RODRIGO SEABRA PEDRICO, é agravado MUNICÍPIO DE VOTORANTIM.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2180659-72.2020.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 25192 – kms
VOTO No 25.192
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180659-72.2020.8.26.0000
COMARCA: VOTORANTIM
AGRAVANTE: RODRIGO SEABRA PEDRICO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
Juíza de 1a instância: Graziela Gomes dos Santos Biazzim
MANDADO DE SEGURANÇA/TRANSFERÊNCIASERVIDOR
DE OFÍCIO
Pretensão do agravante de que seja suspenso o ato administrativo
que o transferiu para outro cargo em outra Secretaria Liminar
indeferida A liminar é ato de livre convicção do Magistrado
Negada, caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de
abuso de poder ou ilegalidade Inocorrência Lei Municipal n°
1.090/1993 que não prevê a motivação como requisito para
remoção do servidor - Ausência de prova concreta de eventual
ilegalidade cometida pelo agravado - Requisitos indispensáveis à
concessão da medida que, por ora, não se mostram presentes -
Decisão mantida Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.
Recurso desprovido.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
liminar interposto contra a decisão copiada a fls. 09/13, proferida nos autos de
Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido de liminar, sem oitiva da
autoridade pública, e deferiu os benefícios da assistência judiciária ao
impetrante.
O agravante alega, em síntese, que embora não haja
expressa previsão na Lei Municipal n° 1.090/1993 (que instituiu o Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Votorantim), a motivação administrativa
é inerente ao ato administrativo, sendo imperiosa, portanto, sua observação.
Aduz, ainda, que houve também ofensa ao princípio
da impessoalidade, visto que, ao que tudo indica, a transferência do agravante
por parte do Prefeito Municipal somente foi realizada para persegui-lo, pois é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2180659-72.2020.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 25192 – kms
esposo de sua principal opositora política, bem como para contemplar Nilson
Roberto Leite (assessor especial), em seu cargo, mesmo em evidente
irregularidade, uma vez que o cargo de assessor especial é incompatível com
as atividades desempenhadas pelo agravante, que é funcionário efetivo.
Em sede de análise preliminar, foi indeferida a
liminar pretendida (fls. 110/111).
O agravante manifestou-se a fls. 115, para
informar que se opõe ao julgamento virtual do recurso.
Contraminuta a fls. 118/126.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O âmbito recursal neste momento há de se restringir
aos requisitos ensejadores da liminar indeferida pelo magistrado, para que,
respeitando o mérito da ação a ser analisado em primeiro grau, não haja
supressão de instância.
Como é cediço, em mandado de segurança os
pressupostos legais de concessão de medida liminar são a relevância dos
fundamentos da impetração e a possibilidade de ineficácia da ordem caso
venha a ser concedida a final, no julgamento do mérito do writ (cf. art. 7o, inc.
III, da Lei no 12.016/09).
E, consoante se infere da r. decisão recorrida, não se
vislumbra, neste momento processual, o fumus boni iuris suficiente à
concessão da liminar pretendida, já que, diante de uma cognição sumária, não
se extraem dos autos os requisitos necessários para o provimento jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2180659-72.2020.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 25192 – kms
pleiteado.
Ademais, a concessão da liminar é faculdade do
magistrado, quando entender presentes seus requisitos, cabendo à instância
superior a revisão somente quando estiver presente abuso de poder ou
ilegalidade da medida, o que no presente caso não ocorreu. Neste sentido é o
posicionamento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL LIMINAR - INDEFERIMENTO. A
CONCESSÃO OU NÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA DECORRE DA LIVRE CONVICÇÃO E
PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. NEGADA A LIMINAR
ESTA SÓ PODE SER REVISTA PELA INSTÂNCIA
RECURSORA SE HOUVE ILEGALIDADE MANIFESTA
OU ABUSO DE PODER, NÃO PRESENTES NO CASO EM
EXAME. RECURSO IMPROVIDO.
(STJ, Min. GARCIA VIEIRA, 1o Turma, DJ 23.03.92,
RMS 1239/SP, Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança no 1991/0017566-8).
Com efeito, a remoção de servidor público subordina-
se a critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não
sendo realmente dado ao Poder Judiciário, a princípio, ingressar na seara de
discricionariedade do Município de Votorantim, com a finalidade de determinar
em que local o servidor público municipal deve prestar seus serviços, a menos
que haja violação ao princípio da legalidade.
E como bem mencionado pela decisão ora impugnada:
O próprio Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Votorantim (lei municipal de n° 1.090), acostado às fls. 28/75,
não prevê como requisito para o exercício dos institutos acima mencionados a
motivação do ato administrativo, conforme previsão do artigo 29, parágrafo
único, e artigo 56.
Ademais, o direito à permanência no local onde o
servidor se encontra lotado não é absoluto, e sim relativo, sujeito a critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2180659-72.2020.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 25192 – kms
de oportunidade e conveniência da Administração. Pertinente à espécie é a
lição de Hely Lopes Meirelles: O servidor poderá adquirir direito à
permanência no serviço público, mas não adquirirá nunca direito ao exercício
da mesma função, no mesmo lugar e nas mesmas condições, salvo os
vitalícios, que constituem uma exceção constitucional à regra estatutária. O
poder de organizar e reorganizar os serviços públicos, de lotar e relotar
servidores, de criar e extinguir cargos, é indespojável da Administração, por
inerente à soberania interna do Estado (Direito Administrativo Brasileiro, 36a
edição, p. 452).
Nesse sentido, julgado deste Egrégio Tribunal:
Mandado de Segurança. Servidora Pública Municipal.
Cirurgiã-Dentista. Transferência de posto de trabalho por conveniência do serviço.
Admissibilidade. O ato de transferência de posto de
serviço de servidor público lastreia-se no interesse
do serviço e atende a critério de discricionariedade
da Administração Pública. Recurso improvido.
(APELAÇÃO CÍVEL no 0000408-22.2012.8.26.0040,
Relator: Aroldo Viotti, Órgão julgador: 11a Câmara
de Direito Público, Data do julgamento: 27 de agosto
de 2013).
Não demonstrou o agravante, portanto, prova
concreta de eventual ilegalidade cometida pelo agravado.
Dessa forma, não se mostram presentes, em sede de
cognição sumária, o fumus boni iuris e periculum in mora indispensáveis à
concessão da medida.
A decisão recorrida, portanto, merece ser mantida,
porquanto não ostenta, aparentemente, qualquer ilegalidade ou teratologia.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida a r. decisão tal como proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2180659-72.2020.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 25192 – kms
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator